Tribunal: TJPA
Processo: 0008552-73.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. NÃ£o procede a pretensÃ£o absolutÃ3ria quando o acervo probatÃ3rio produzido Ã© suficiente a evidenciar nÃ£o sÃ3 a procedÃªncia ilÃcita do veÃculo apreendido em poder do apelante, como tambÃ©m, o seu conhecimento acerca de tal fato. 2. Mostra-se prejudicado, por perda superveniente do objeto, o pedido de modificaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento, pois constatado que o pleito foi acolhido em sede do Habeas Corpus nÂº 0807215-66.2019.8.14.0000, julgado em 09/09/2019. 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0008552-73.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BRENO MORENO MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - OAB/PA Nº 13126)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório produzido é suficiente a evidenciar não só a procedência ilícita do veículo apreendido em poder do apelante, como também, o seu conhecimento acerca de tal fato.
2.
Mostra-se prejudicado, por perda superveniente do objeto, o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento, pois constatado que o pleito foi acolhido em sede do
Habeas Corpus
nº 0807215-66.2019.8.14.0000, julgado em 09/09/2019.
3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

24º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, com início as 14h do dia nove de agosto de dois mil e vinte e um e término às 14h do dia dezesseis de agosto dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 09 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0008552-73.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BRENO MORENO MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - OAB/PA Nº 13126)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Breno Moreno Monteiro,
por intermédio do defensor público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, interpôs apelação contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se dos autos, em linhas gerais, que, no dia 16.06.2018, por volta das 09h20min, na altura do KM 25, Brejo do Meio, Zona Rural de Marabá/PA, o apelante Breno Moreno Monteiro estava na posse de uma motocicleta
- Honda Biz, 125 EX, ano 2015, Placa QDK 9543 - com registro de ¿roubo/furto¿.

Na data mencionada, policiais militares estavam fazendo ronda de rotina no referido local, quando avistaram e realizaram a abordagem do recorrente e do nacional Leandro Alves Lima, sendo constatado que, além do apelante possuir mandado de prisão em aberto, havia registro de ¿roubo/furto¿ do veículo, que - conforme admitido em sede policial - era de propriedade do recorrente.

Inconformado com o édito condenatório, postula o apelante, em síntese, sua absolvição, em face da fragilidade do acervo probatório (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), ou, de modo subsidiário, a modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não seria fator impeditivo para tanto.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no mesmo sentido opinando, nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra
Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0008552-73.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: BRENO MORENO MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - OAB/PA Nº 13126)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicio meu voto assentando que a
tese absolutória não comporta provimento
, conforme passo a detalhar.

Para a configuração do tipo definido no art. 180,
caput
, do Código Penal
1
, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa.

No entanto, em face da impossibilidade de se penetrar no âmago do agente, a demonstração do dolo no crime de receptação, via de regra, é de sutil e de difícil comprovação, devendo ser utilizado como parâmetro para sua aferição o comportamento do réu e as demais circunstâncias que cercam o fato.

Nesse contexto, consoante vêm entendendo os tribunais,
a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, cabendo, assim, ao acusado apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
2
.

Nessa linha de intelecção, colaciono, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, exemplificativos do entendimento pacificado dessa Corte Superior:
"[...] 2. A
conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido."
(HC 483.023/SC, Rel.
Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019 - destaquei)

-----------------------------------------------------------------------------------
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
(...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.¿
(HC 469.025/SC, Rel.
Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------
"[...] 2.
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
Precedentes." [...]
(AgRg no HC 446.942/SC, Rel.
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018 - grifei)

Feitas essas ponderações, constato que, na hipótese em exame, as
peculiaridades fáticas autorizam concluir que o recorrente tinha ciência da origem espúria do veículo encontrado em seu poder
, inexistindo amparo a subsidiar a tese defensiva.

De fato, as provas contidas nos autos levam a inegável conclusão acerca do comportamento criminosa do apelante, valendo citar, em especial:

a)
o
Boletim de Ocorrência Policial
, relatando a apresentação do recorrente na Delegacia de Polícia, em função da prática do crime de receptação (fl. 11 do IPL);

b)
o
Termo de Exibição e Apreensão do Objeto
, descrevendo a apreensão, dentre outras coisas, de ¿
UMA MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125 EX, ano 2015, placa QDK 9543, CHASSI 9C2JC4830FR059109¿
(fl. 18 do IPL);

c)
o
Auto de Entrega
do veículo (fl. 19 do IPL);

d)
o
Boletim de Ocorrência Policial
, com relato de roubo da motocicleta encontrada em poder do apelante, feito pela vítima Maria José de Sousa Vieira (IPL apenso, página sem numeração);

e)
a
Consulta sobre o Veículo
, atestando ¿REGISTRO DE ROUBO DE VEÍCULO NA BASE DETRAN¿ (IPL apenso, página sem numeração);

f)
o
Certificado de Registro e Licenciamento
da motocicleta apreendida, em nome da proprietária e vítima do crime patrimonial Maria José de Sousa Vieira (IPL apenso, página sem numeração);

g)
os
depoimentos testemunhais;
e

h)
o
interrogatório do apelante prestado na fase policial
.

Especificamente acerca da prova oral produzida em Juízo, é válido transcrever o resumo contido na sentença condenatória, cujo fragmento adoto como razão de decidir:
¿No que concerne a autoria esta é certa e recai sobre a pessoa do acusado.
Embora o
acusado
não tenha comparecido em juízo
para exercer de modo pleno o seu direito de defesa, a prova colhida em juízo corroborou o dolo do denunciado.
O
policial ANTONIO DA SILVA CARNEIRO,

responsável por noticiar à Delegacia a ocorrência dos fatos, confirmou que
integrava a equipe que realizou a abordagem do denunciado, nas proximidades do Brejo do Meio, Zona Rural, indicando que o proprietário se chamava BRENO e estava na garupa da motocicleta indicando que o veículo pertencia a sua mãe, além de possuir contra si um mandado de prisão em aberto
. Ressaltou que as
averiguações ocorreram na região porque lá é setor conhecido pelo depósito de objetos roubados.
A vítima
MARIA JOSÉ DE SOUSA VIEIRA
, por sua vez,
confirmou que sua motocicleta havia sido subtraída no mês de março do ano de 2018¿

Reforçando ainda mais o exposto, ressalto que em
sede policial
:

a)
o
condutor Eduardo Carlos Ribeiro de Jesus (policial militar)
e a
testemunha Antônio da Silva Carneiro (policial militar)
confirmaram que fizeram a abordagem do apelante, o qual se encontrava na garupa da motocicleta com registro de ¿roubo/furto¿ e tinha um mandado de prisão em aberto;

b)
a
testemunha Leandro Alves Lima
declarou que, no momento da diligência policial, estava conduzindo a motocicleta, a qual pertence ao recorrente Breno Monteiro, seu primo;

c)
o
réu Breno Monteiro
asseverou que estava na garupa do veículo, que era de sua propriedade, informando que
¿comprou a moto através de anuncio no facebook; QUE não sabe identificar quem foi o vendedor; QUE pagou a quantia de R$ 4.500,00 pela motocicleta; QUE consultou o veículo e não havia restrição de roubo; QUE já foi preso pelo artigo 157; QUE passou cerca de 02 meses presos¿.

Impende reforçar, por relevante, que o acusado - diga-se de passagem, com histórico criminal desfavorável (reincidente em crime doloso) - foi
flagrado em plena via pública na motocicleta com registro de ¿roubo/furto¿
, praticado meses antes, atraindo a presunção de sua responsabilidade.

A propósito, é importante salientar que inexiste qualquer tipo de comprovação acerca da versão de inocência apresentada pelo recorrente
3
, tratando-se de afirmações vagas, inverossímeis e isoladas nos autos, máxime quando considerado que, ao lado de não ter apresentado quaisquer documentos comprobatórios do ato, sequer informando a data da compra ou quem havia lhe vendido, via ¿
facebook
¿, a motocicleta, o preço relatado
(R$ 4.500,00)
se encontra muito abaixo do valor - aproximado - de comércio na época da suposta compra
(R$ 8.264,00, R$ 8.274,00, R$ 8.165,00
, valores referentes, respectivamente, aos possíveis meses da referida transação, vale dizer, junho, maio e abril de 2018
4
, conforme consulta feita a tabela FIPE
5
).

Desse modo, inexistindo dúvida acerca da procedência ilícita do veículo apreendido em poder do réu, bem como, havendo forte evidência, revelada pelo seu comportamento, de que tinha conhecimento de tal fato, fica claro que a única decisão possível ao caso é a manutenção do juízo condenatório, eis que calcado em provas concretas da conduta ilícita praticada pelo apelante.

Para finalizar,
mostra-se prejudicado, por perda superveniente do objeto, o pedido de modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto,
em função de ter sido anteriormente acolhido quando do julgamento, em 09/09/2019, do
Habeas Corpus
nº 0807215-66.2019.8.14.0000, de minha relatoria.

Forte nessas considerações, acompanho o parecer do
custos legis
, para
conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 09 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 180
-
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Receptação qualificada
§ 1º
- Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2º
- Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.
§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.
§ 4º
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.
§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.
§ 6º
Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.¿
(destaquei).

2
¿
Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)¿.
(Grifei).

3
¿
comprou a moto através de anuncio no facebook; QUE não sabe identificar quem foi o vendedor; QUE pagou a quantia de R$ 4.500,00 pela motocicleta; QUE consultou o veículo e não havia restrição de roubo; QUE já foi preso pelo artigo 157; QUE passou cerca de 02 meses presos¿
(trecho extraído do seu interrogatório realizado na fase policial - fl. 07 do IPL).

4
Considerando que o a motocicleta foi roubada no dia 16.04.2018 e o apelante preso em flagrante por receptação na data de 26.06.2018.

5

https://veiculos.fipe.org.br/